Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724469-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIELLA GOMES SANTANA REU: MARCIO SOARES SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. VIII, do CPC, intentada por D. G. S., representada por sua genitora, visando desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em sede de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos proposta contra o genitor M. S. S. (processo no 0706698-93.2020.8.07.0006) que tramitou na 2a Vara de Família, e de Órfãos, e de Sucessões da Circunscrição de Sobradinho/DF. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, a autora sequer juntou a declaração de hipossuficiência bem como não apresentou qualquer outra documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais bem como do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Sob outro enfoque, verifico que a autora não colacionou aos autos a decisão de mérito, com a respectiva prova do trânsito em julgado. Pelo exposto, intime-se a autora para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis: a) cópia da declaração de hipossuficiência devidamente assinada; b) cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão transitada em julgado (art. 966, “caput” e § 2o, do CPC). Alternativamente, poderá a demandante recolher as custas processuais e o depósito prévio no aludido prazo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator